Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707182-43.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: CONSTRUÇÕS E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13867321, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ conheceu em parte do apelo, e negou-lhe provimento (ID 28933375 – pág. 64/65) O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.062, da sistemática da repercussão geral (ARE 1.216.078). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 26/9/2019). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 13730286): REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ENCARGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. PREVISÃO DE CORREÇÃO PELO INPC E JUROS DE 1%. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DA LC 435/2001 CONDICIONADA A NÃO ULTRAPASSAR O PERCENTUAL DA TAXA SELIC ADOTADA PELA UNIÃO. EDIÇÃO DA LC 943/2018. SUBSTITUIÇÃO DO INPC MAIS 1% PELA TAXA SELIC. VIGÊNCIA 1o/06/2018. PARCELAMENTOS DEFERIDOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DESDE O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE SOMENTE ÀS PARCELAS VINCENDAS DE PARCELAMENTOS EM VIGOR. 1. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, a qual regulava os encargos incidentes sobre os parcelamentos de créditos tributários, estabelecia, em seu artigo 2o, que aos valores deveriam incidir juros de mora de 1% ao mês, bem como atualização monetária pelo INPC. 2.Na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, o Conselho Especial do TJDFT decidiu pela manutenção do artigo 2o da LC no 435/2001, desde que os fatores de atualização monetária utilizados pelo Distrito Federal não supere o adotado pela União para correção dos créditos tributários federais. 3. Embora mantida a vigência da LC no 435/2001, para se harmonizar o índice de correção adotado pelo Distrito Federal com o utilizado pela União, foi editada a Lei Complementar no 943/2018, promovendo a revogação do artigo 2o da LC no 435/2001, a qual prevê a incidência da taxa SELIC e juros de 1% ao mês para os créditos tributários oriundos de parcelamento. 4. Levando-se em consideração que a LC no 943/2018 entrou em vigor em 1o/06/2018, aos parcelamentos realizados antes dessa data, aplica-se o novo índice de correção somente às parcelas vincendas. 5. A forma de incidência dos encargos moratórios sobre os parcelamentos de créditos tributários deve ocorrer de maneira que, entre a data do deferimento do parcelamento até o dia 31/05/2018 incide INPC mais juros moratórios de 1%. A partir de 1o/06/2018 deve ser utilizada a taxa SELIC acumulada somente após essa data até o mês anterior ao pagamento, acrescido, ainda, de juros de 1% no mês do pagamento. 6. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e providas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014